Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE SAÍDA ESPECIAL. OCORRÊNCIA DISCIPLINAR GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora tenha obtido boa avaliação no 1o Relatório Avaliativo, o envolvimento em ocorrência disciplinar grave denota que o adolescente ainda não está apto para ser beneficiado com saída especial.
2. A concessão de saída especial, saída teste e sistemática não possui previsão legal, sendo uma prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância, como um mecanismo ressocializador da medida socioeducativa e, exatamente por esse motivo, que sua análise é subjetiva, sendo que a concessão do benefício, via de regra, deve ser gradual.
3. No caso, merece ser prestigiada a decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que, por vislumbrar a necessidade de uma evolução mais consistente, mantém a medida de internação aplicada e indefere o pedido de concessão de saída especial.
4. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.